Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu a penhora do faturamento e dos bens que guarnecem a sede da empresa agravada, tendo em vista tratar-se de medidas complexas, inclusive com a nomeação de administrador judicial e que tais medidas tornam-se incompatíveis com os princípios da simplicidade e celeridade do Juizado Especial Cível.
2. Em suas razões (ID 54163854) a agravante sustenta, em síntese, que o crédito buscado nos autos, atualmente, é de R$ 21.012,76 (vinte um mil, doze reais e setenta e seis centavos) e que há mais de 5 (cinco) anos busca satisfazer a execução tendo exaurido as medidas constritivas típicas, todas elas frustradas ou insuficientes para adimplir o saldo devedor. Alega que “a penhora de créditos recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito é possível, sendo certo supor que tais valores têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los, em tese, no conceito de faturamento”. Assim, sustenta que “o bloqueio de porcentagem que passa em suas maquininhas de cartões de crédito e débito, diretamente ligadas as suas vendas, é perfeitamente possível”. Requer, seja reformada a decisão recorrida para deferir o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito e débito, determinando o bloqueio dos recebíveis do Agravado junto às administradoras para que sejam transferidos para uma conta judicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54165242 e 54165244). Contrarrazões apresentadas (ID 55597481).
4. O cerne da questão é solucionar o cabimento da penhora sobre os recebíveis de cartões de crédito e débito da empresa agravada (empresa de pequeno porte).
5. A penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito, não exige longo lapso temporal ou complexidade para concretização, uma vez que demanda a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para o redirecionamento dos pagamentos à conta judicial vinculada ao processo para fins de penhora. (Acórdão 1773749, 07012684220238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Destaca-se que a jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC (Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022); (Acórdão 1773749, 07012684220238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por outro lado, o deferimento da medida constritiva não demanda a nomeação de administrador judicial tal qual descrito na decisão atacada.
8. Na hipótese, já foram realizadas diversas tentativas para satisfação da obrigação por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, todavia, infrutíferas. Assim, a demanda pleiteada pela parte agravante é razoável e busca a efetividade no cumprimento da obrigação.
9. Os artigos 862 e 866 do CPC autorizam a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que não comprometam a continuidade de suas atividades. Nesse ponto, apesar de a parte agravada sustentar que o possível deferimento da penhora atingirá o funcionamento da empresa de pequeno porte, não há comprovação de que a medida pleiteada interfere no funcionamento da empresa, seja por apresentação dos extratos financeiros da pessoa jurídica ou outros documentos capazes de realizar tal verificação.
10. Cabe mencionar, porém, que o percentual da constrição deve ser estabelecido pelo juízo a quo conforme §1° do art. 866 do CPC.
11. Agravo de Instrumento, conhecido e provido em parte para autorizar a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, conforme percentual a ser estabelecido pelo Juízo de origem.